Tribunal: TJBA
Processo: 8009695-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009695-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARIVALDO MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se buscava a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, manutenção da posse do bem e depósito judicial das parcelas do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência em ação revisional que alega abusividade da taxa de juros praticada em contrato de financiamento de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A abusividade do percentual da taxa de juros aplicado em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira, conforme Súmula nº 13 deste Tribunal.

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, ressalvando que a averiguação deve se dar em cada caso concreto.

5 - No caso em análise, as taxas de juros praticadas no contrato (1,53% ao mês e 19,99% ao ano) são inferiores às taxas médias de mercado vigentes na data da contratação (1,91% ao mês e 25,45% ao ano), não configurando onerosidade excessiva.

6 - Ausente a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade dos juros praticados, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, em consonância com o art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 13 do TJ-BA; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8009695-50.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
CARIVALDO MENEZES DOS SANTOS
e como agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04